Tribunal: TJDFT
Processo: 0707905-65.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707905-65.2022.8.07.0004 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DCL LTDA RECORRIDO: ALVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA DESPACHO Tendo em vista a ausência de regularização da representação processual da parte recorrida no prazo concedido, apesar de intimada (ID no 60715586), retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade do recurso especial interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007